Tribunal: STF
Processo: HC 192653
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, explosão, fuga de presos, dano qualificado, porte de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Excesso de prazo para formação da culpa. Inexistência de teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Onorio Goncalves da Silva Junior em favor de Wander de Freitas Souza, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que denegou a ordem no HC 604.794/MT. 
    O Paciente e outros 10 corréus foram presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, explosão, fuga de presos, dano qualificado, porte de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito (art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, art. 251, § 2º, II, ‘b’, art. 351, § 1º, art. 163, parágrafo único, II e III, do CP e arts. 12 e 16 da Lei 10.826/2003).
    Extraio do ato coator:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXPLOSÃO. FUGA DE PRESOS. DANO QUALIFICADO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 
    1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
    2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento pois, a despeito de o réu estar custodiado desde junho de 2018, trata-se de feito complexo, com 11 corréus, com incidente de conflito de competência, além do fato de já ter sido aberto prazo para alegações finais desde maio do ano corrente, o que afasta a alegação de desídia estatal apta a ensejar a concessão da ordem.
    3. Ademais, o feito criminal apura diversos delitos de gravidade exacerbada, como suposta prática dos crimes de organização criminosa, explosão, fuga de presos, dano qualificado, porte de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito.
    4. Ordem denegada. “
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, custodiado preventivamente o paciente desde 23.8.2018. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório.
    Decido.
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ‘a Magistrada singular destacou a complexidade da causa com 10 (dez) codenunciados, múltiplos delitos, expedições de Cartas Precatórias, declínio de competência, sendo que os autos da ação penal aportaram no atual Juízo em 22.08.2019, bem como mencionou que a instrução já estaria encerrada, uma vez que o processo encontra-se em fase de alegações finais (evento 6, fls. 8) ’ 
    Nesse prisma, a Corte Superior enfatizou que ‘ o excesso de prazo não está configurado em razão de se tratar de feito complexo, com 11 corréus, com incidente de conflito de competência, além do fato de já ter sido aberto prazo para alegações finais desde maio do ano corrente, o que afasta a alegação de desídia estatal apta a ensejar a concessão da ordem’. Destaca, ainda, a complexidade da ação, pois ‘o feito criminal apura diversos delitos de gravidade exacerbada, como suposta prática dos crimes de organização criminosa, explosão, fuga de presos, dano qualificado, porte de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito’.
    Aliás, destaco que, em casos mais complexos, como na hipótese, envolvendo crimes de acentuada gravidade concreta, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012).
    Nesse contexto, reputo não configurado o alegado excesso de prazo para formação da culpa, uma vez inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora